Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LEIS DISTRITAIS 7.289/84 E 10.486/02. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO DESPROVIDO.
1 - Na espécie, tem-se que o autor-apelado, policial militar do Distrito Federal, foi transferido para a reserva remunerada no ano de 2017. Após a convocação da Administração, foi reincluído no serviço ativo, em junho de 2018, permanecendo em atividade até agosto de 2019, quando retornou para a reserva remunerada. Com esse acréscimo, completou 32 anos, 4 meses e 24 dias de serviços efetivamente prestados.
2 - Assim, considerando que o apelado completou o terceiro decênio de serviços prestados à Polícia Militar do Distrito Federal, deve ser assegurado o direito à licença especial prevista na Lei 7.289/84, garantindo-se a sua conversão em pecúnia, uma vez que não fora usufruída pelo apelado.
3 - Do contrário, caso não garantida a indenização pretendida pelo autor, estar-se-ia permitindo o enriquecimento sem causa da Administração Pública, pois o servidor militar não usufruiu do benefício adquirido.
4 – Ao contrário do que alega o Distrito Federal, a Legislação não faz qualquer ressalva no sentido de que o período aquisitivo deveria se dar ininterruptamente, assim como não faz qualquer distinção entre o serviço prestado antes sua transferência para a reserva remunerada e a retomada ao serviço ativo por designação/convocação da Administração Pública
5 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.